Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701969-22.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA – LICITAÇÃO. MATERIAL DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATRASO SUPERIOR AO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão (art. 77), se houver atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços contratos, mediante processo licitatório. 2. A relevância do princípio da continuidade do serviço público requer que a Administração cumpra com os pagamentos contratados, porquanto a inadimplência a ser suportada pela empresa privada derivada por longos atrasos acarreta graves violações entre as partes, em especial se demonstrado que a empresa cumpria adequadamente as obrigações do contrato. 3. Improcede o argumento de se tratar de excepcionalidade de situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Distrito Federal, com fulcro no inciso XV, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93, como entende o Recorrente, porquanto tal preceito normativo faz referências às circunstâncias de calamidade pública ou grave perturbação, fatores imprevisíveis e de caráter interno da sociedade, não aplicáveis à hipótese. 4. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos.Unânime. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 78, inciso XV, da Lei 8.666/93, sustentando a legalidade da aplicação de multa, diante da suspensão de fornecimento de produto essencial à saúde, causando enorme transtorno administrativo e colocando em risco a vida de pacientes por parte da recorrida. Aduz que os serviços públicos se submetem ao princípio da continuidade, de modo que a interrupção deve levar em consideração a natureza do serviço objeto do contrato e o dano a ser causado pela paralisação do serviço, não podendo ocorrer abruptamente. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 6o, 196 e 197, todos da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 78, inciso XV, da Lei 8.666/93, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 77, 78, IV, V E VIII, E 87, I, DA LEI 8.666/1993. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...) 3. O acolhimento da pretensão recursal demanda a análise das cláusulas contratuais, bem como do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.542.114/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.6.2019; AgInt no REsp 1.206.401/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.4.2018; e AgInt no AREsp 1.232.797/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.6.2018. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1821424/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025